Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER POR RAZÕES DE SUA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS COLACIONADOS AOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida, prestadas na delegacia no dia dos fatos, no sentido de que foi agredida pelo acusado em duas oportunidades distintas.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica foram corroboradas pelo relato da testemunha, em conformidade com o laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais e pelas fotografias colacionados aos autos, que atestam as lesões contusas sofridas pela vítima.
3. Ainda que houvesse reciprocidade de lesões, o que não foi demonstrada nos autos, constata-se excesso por parte do apelante, ao agredir e causar lesões contusas na vítima, sua esposa, o que a motivou a registrar boletim de ocorrência policial e pedido de medidas protetivas de urgência, de modo que não há como afastar sua responsabilidade penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por razões de sua condição do sexo feminino), por duas vezes, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.